Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MONITÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO TRANSFERIDO A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O magistrado pode, em antecipação de tutela, deferir a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito – Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Civil.
3. Em sede de ação monitória revela-se possível a adoção de medidas cautelares e coercitivas, inclusive em tutela antecipada, para assegurar o pagamento de débito. Todavia, o bloqueio de circulação sobre o veículo transferido a terceiro é medida que não se mostra razoável ou prudente, pois a alegada fraude demanda uma análise verticalizada e com amplo lastro probatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.